Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ vem firmando o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo.
2. A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal não é aplicável ao crime de ameaça, pois constitui uma redução específica para o crime de lesões corporais. Dito de outro modo, trata-se de uma circunstância prevista dentro do próprio tipo penal, aplicável exclusivamente a ele.
3. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado” (Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.